Tribunal: TJSP
Processo: 1012772-29.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, consistente em impedir que a ré corte fornecimento de energia elétrica durante o período da pandemia de Covid-19 e que haja anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, com pedido cumulado de exclusão de encargos moratórios. 2. Sentença de procedência parcial. 3. Vedação à suspensão de corte de energia elétrica. Autora que exerce atividade de

Ementa:
1. Apelação. Demanda cominatória, consistente em impedir que a ré corte fornecimento de energia elétrica durante o período da pandemia de Covid-19 e que haja anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, com pedido cumulado de exclusão de encargos moratórios. 2. Sentença de procedência parcial. 3. Vedação à suspensão de corte de energia elétrica. Autora que exerce atividade de comércio de alimentos. Atividade reputada essencial pelo decreto 10.282/2020. Incidência do art. 2o, I, da Resolução 828/2020 da ANEEL. 4. Impedimento de anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Dívida existente e exigível. Possibilidade de anotação, ainda que a autora apresente ressalvas junto aos cadastros. 5. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012772-29.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado TEMAKERIA AKIO
EIRELI EPP, ATUALMENTE DENOMINADA DE DONA TEREZINHA
ALIMENTOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012772-29.2020.8.26.0114 -Voto no 77616
2
Ap. 1012772-29.2020.8.26.0114 Campinas 7a VC VOTO 77616
Apte.: Companhia Paulista de Força e Luz.
Apda.: Dona Terezinha Alimentos EIRELI.
1.
APELAÇÃO.
DEMANDA
COMINATÓRIA,
CONSISTENTE
EM
IMPEDIR
QUE
A
RÉ
CORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O
PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19 E QUE HAJA
ANOTAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS
DE INADIMPLENTES, COM PEDIDO CUMULADO DE
EXCLUSÃO
DE
ENCARGOS
MORATÓRIOS.
2.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. 3. VEDAÇÃO
À SUSPENSÃO DE CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
AUTORA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COMÉRCIO DE
ALIMENTOS.
ATIVIDADE
REPUTADA
ESSENCIAL
PELO DECRETO 10.282/2020. INCIDÊNCIA DO ART.
2o,
I,
DA
RESOLUÇÃO
828/2020
DA
ANEEL.
4.
IMPEDIMENTO
DE
ANOTAÇÃO
DO
NOME
DA
AUTORA
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES.
DÍVIDA EXISTENTE E EXIGÍVEL. POSSIBILIDADE
DE ANOTAÇÃO, AINDA QUE A AUTORA APRESENTE
RESSALVAS JUNTO AOS CADASTROS. 5. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 250/258, que
julgou procedente em parte demanda cominatória, consistente em
impedir que a ré corte fornecimento de energia elétrica durante o
período da pandemia de Covid-19 e que seja anotado o nome da
autora em cadastros de inadimplentes, com pedido cumulado de
exclusão de encargos moratórios.
Alega a apelante que a sentença não pode
subsistir, pois a autora não se enquadra nos parâmetros da
Resolução
878/2020
da
ANEEL,
visto
que
se
trata
de
estabelecimento de natureza comercial. Sustenta que os débitos
são anteriores à pandemia. Afirma que não é possível que se
afastem as consequências da mora, inclusive a anotação em
cadastros de inadimplentes. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de
não conhecimento por ausência de interesse recursal, subiram os
autos.
É o relatório.
Inicialmente cumpre afastar a preliminar de
ausência de interesse recursal. A recorrente pretende ver afastadas
as obrigações de abstenção de corte de energia e de anotação do
nome da autora em cadastros de inadimplentes impostas pela
sentença. É o que basta para a configuração do interesse em
recorrer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012772-29.2020.8.26.0114 -Voto no 77616
3
O recurso comporta provimento parcial.
Ainda
que
a
autora
se
enquadre
como
consumidora de energia na categoria comercial, algo que em
princípio não estaria abrangido pelas disposições do art. 2o da
Resolução 878/2020 da ANEEL, deve ser levado em conta que a
apelada atua no setor de comércio de gêneros alimentícios (cf. fls.
16). Trata-se de setor que foi reputado essencial, nos termos do
Decreto 10.282/2020 (art. 3o, §1o, XII). Além disso, o inciso I do
aludido dispositivo da Resolução da ANEEL faz remissão
expressa ao Decreto acima mencionado, impondo a vedação à
suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento das
unidades relacionadas a prestação de serviços e realização de
atividades reputadas essenciais.
Nesse contexto, o que se constata é que tratando-
se de exercente de atividade essencial, a autora está abrangida
pela Resolução da agência reguladora, o que revela ter sido
escorreita a sentença na parte que impôs o dever de abstenção de
corte de fornecimento de energia elétrica.
A sentença, todavia, comporta reparos no que
concerne à parte relativa à anotação do nome da autora em
cadastros de inadimplentes. É que, apesar da vedação à suspensão
do corte, a dívida existe e é exigível. Tanto é assim que o §4o do
art. 2o da Resolução 878/2020 da ANEEL ressalta que o
impedimento do corte não obsta que a credora intente outras
medidas lícitas para a cobrança das dívidas vencidas.
Anote-se que a omissão de lançamentos, tal como
pretendido, implicaria justamente que os bancos de dados e os
cadastros não fossem objetivos e verdadeiros. E, levando-se em
conta o caráter público de que se revestem, a supressão, ainda que
momentânea, de anotação atinente ao não pagamento de algum
débito, equivaleria à supressão da notícia da distribuição de
alguma ação de cobrança, ou de alguma execução, no distribuidor
forense, algo que não pode ser admitido.
Por fim, relembre-se que a Lei no 9.507/97, que
regula o direito de acesso a informações e disciplina o rito
processual do habeas data, permite ainda que o interessado
apresente explicação ou contestação a respeito do conteúdo da
anotação, justificativa de possível pendência sobre o respectivo
fato, a qual deverá ser devidamente anotada no cadastro, com o
que poderá ressalvar seus interesses até mesmo sem necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012772-29.2020.8.26.0114 -Voto no 77616
4
de providência judicial. Vê-se, pois que o ordenamento permite a
correção de inexatidões e também permite a averbação da possível
justificação da existência da anotação, ainda que esta não
contenha dados inexatos. A determinação de não inserção e/ou
exclusão de anotação, assim, só é admissível em circunstâncias
peculiares, algo de que não se cogita na espécie.
E, diante do aqui decidido, houve recíproca
sucumbência, mas a da autora foi em maior proporção. Assim, ela
deverá arcar com 2/3 das custas e despesas processuais e com
honorários advocatícios da parte contrária que arbitro, com
fundamento no art. 85, § 2o, do C.P.C. em R$ 1.000,00. A
apelante deverá arcar com o restante das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios da parte contrária que
arbitro, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$
800,00, tudo atualizado a partir da intimação do presente.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator